Tribunal: STF
Processo: ARE 1548318
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recursos extraordinários com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Licitação. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Reexame de fatos e provas. Repercussão geral. Recursos desprovidos.



    I. Caso em exame



    1. Agravos interpostos contra decisões pelas quais inadmitidos recursos extraordinários do Município de Belo Vale/MG, visando rediscutir acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal de Justiça relacionados a mandado de segurança sobre licitação.



    2. O recorrente busca o provimento dos agravos nos recursos extraordinários, alegando negativa de prestação jurisdicional pela omissão na análise da perda de objeto da ação mandamental e ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais. Argumenta, ainda, a legalidade da exigência de certificação de qualidade no edital de licitação como meio de garantir a qualidade dos produtos.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concedeu a segurança em primeira instância, mas reformou a sentença em sede de apelação, posteriormente negando seguimento a recurso extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial e, subsidiariamente, negou seguimento a outro recurso extraordinário do Município, com base na aplicação dos Temas nº 339 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: saber (i) se houve negativa de prestação jurisdicional nas decisões anteriores; (ii) se a controvérsia sobre a legalidade da licitação e seus requisitos de habilitação é passível de reexame em recurso extraordinário; e (iii) se o recorrente demonstrou a repercussão geral das questões constitucionais discutidas.



    III. Razões de decidir



    5. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois as decisões anteriores foram suficientemente fundamentadas, ainda que sucintamente, conforme o entendimento firmado no Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-RG/PE).



    6. A mera alegação genérica e abstrata da existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação que demonstre sua relevância econômica, política, social ou jurídica, não satisfaz os requisitos constitucionais e legais para o conhecimento do recurso extraordinário (arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil).



    7. O reexame da legalidade da exigência de certificação de qualidade no edital de licitação e a análise das decisões anteriores demandariam a revisão de fatos e provas, a interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.666, de 1993, Decreto estadual nº 43.418, de 2003, Portaria nº 134, de 1998) e de cláusulas editalícias, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    8. A alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da Constituição da República) depende da análise de normas de natureza infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral da matéria, nos termos do Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371-RG/MT).



    9. A questão referente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais é de índole infraconstitucional e não tem repercussão geral, conforme o Tema RG nº 181 (RE nº 598.365-RG/MG).



    IV. Dispositivo



    10. Agravos em recurso extraordinário desprovidos.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários interpostos pelo Município de Belo Vale/MG, em desfavor de acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O acórdão do TJMG está assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES. CONCORRÊNCIA NA MODALIDADE MENOR PREÇO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. 



    - O Mandado de Segurança consubstancia remédio de natureza constitucional destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. Dessa forma, se o conjunto probatório evidencia, de plano, a ocorrência desses fatos, a concessão da segurança se impõe. 



    - A condução do processo licitatório deve observar a formalidade, sendo cediço que o edital, enquanto lei interna da licitação, vincula os licitantes às suas exigências, apresentando-se, contudo, impróprias as condições discriminatórias que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação. 



    - O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQPH), instituído pelo Governo Federal, com vistas a organizar o setor da construção civil, aumentar a competitividade de bens e serviços produzidos por tal setor, constitui certificação de qualidade, sem, contudo, tornar-se critério de habilitação das empresas privadas em processos de licitação junto ao setor público. 



    - Não se pode exigir certificação de qualidade como qualificação técnica em concorrência na modalidade menor preço, sendo que tal habilitação deve guardar adequação ao objeto da licitação, sem se transformar em fator impeditivo ou discriminatório dos participantes.” (e-doc. 86, p. 3).



    3. Os embargos de declaração apresentados não foram acolhidos (e-doc. 107). 



    4. O agravante apresentou recurso especial (e-doc. 110), que foi inadmitido (e-doc. 125), e recurso extraordinário (e-doc. 119).



    5. No recurso extraordinário, o Município aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; 37; e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 119). 



    5.1. Aduz que nos embargos de declaração não se enfrentou a questão da perda de objeto da ação e, também, a alegação de que o Município de Belo Vale obedeceu a todos os ditames no âmbito do licitação em comento. Nesse sentido, compreende que “ignorou o r. Acórdão que um dos princípios que regem a licitação é o princípio da vantajosidade” (e-doc. 119, p. 4). 



    6. O Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, do CPC, quanto à questão alcançada pelo Tema RG nº 339 (AI nº 791.292/PE), e o inadmitiu, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC, no tocante à matéria remanescente (e-doc. 125). 



    7. Foram apresentadas petições de agravo para processamento do recurso especial e do recurso extraordinário (e-docs. 128 e 133), os autos foram encaminhados ao STJ (e-doc. 137). 



    8. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu do agravo em recurso especial (e-doc. 159). Dessa decisão, o recorrente apresentou agravo interno, ao qual foi negado provimento. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de origem, que não admitiu o recurso, impede o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016). 



    3. Agravo interno não provido.” (e-doc. 188).



    9. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 204). 



    10. A Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG apresentou, então, novo recurso extraordinário, no qual aponta “o desrespeito aos artigos artigo 5º, XXXV, LIV e LV, e artigo 93, IX; todos da Constituição Federal” (e-doc. 209, p. 5). 



    10.1. Alega a negativa de prestação jurisdicional: omissão na análise da tese sobre a perda do objeto; ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois os recursos não foram devidamente apreciados; e falta de fundamentação adequada nas decisões judiciais. 



    10.2. Destaca que “não há como discutir o objeto da ação, tendo em vista que o procedimento licitatório, cuja anulação pretende a impetrante, já foi finalizado e, não bastasse, teve exaurido o objeto da contratação, afigurando-se a impossibilidade da reversão dos efeitos da medida, o que leva à perda superveniente do interesse processual, e consequentemente, à perda da ação mandamental, ponto omitido em todos os acórdãos até aqui proferidos, em patente negativa de prestação jurisdicional e ofensas a CR/88” (e-doc. 209, p. 6; grifos no original).



    10.3. Aduz, ainda, a defesa da legalidade da exigência de certificação PBQP-H no edital, como meio de garantir a qualidade dos produtos, com amparo na legislação federal (Portaria nº 134, de 1998) e estadual (Decreto nº 43.418, de 2003), além de respaldo em entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais (Denúncia nº 932866).



    11. O recurso extraordinário apresentado no STJ teve seu seguimento negado sob fundamentação assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 218).



    12. O Município apresentou agravo interno (e-doc. 222), que foi negado. Eis a ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 



    2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 232).



    13. Recebido o processo no Supremo Tribunal Federal, foi determinada a devolução à origem pelo regime da repercussão geral para a aplicação do Tema RG nº 660 — ARE nº 748.371/MT (e-doc. 239). 



    14. No TJMG, “constatando-se que a matéria em discussão não coincide com a que foi objeto do Tema nº 660 (RE nº 748.371/MT) e, já tendo sido aplicado ao caso a sistemática da repercussão geral com base no Tema nº 339 (AI nº 791.292/PE) e proferido juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário no tocante às matérias remanescentes”, foi determinada a devolução dos autos ao STF (e-doc. 244). 



    15. Os autos retornaram à Suprema Corte e foram a mim distribuídos (e-doc. 250). 



    É o relatório.



    Decido.



    16. Os recursos não merecem prosperar. 



    17. Quanto ao recurso extraordinário apresentado no TJMG (e-doc. 119), no que se refere à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios do Tribunal foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    17.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 86 e 107, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    18. Ademais, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    18.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) II – DA REPERCUSSÃO GERAL:



    Antes de adentrar ao mérito do recurso em tela, urge expor que o presente é dotado de inequívoca repercussão geral, tendo em vista que seu objeto diz respeito a garantias fundamentais constitucionalmente estabelecidas, notadamente quanto aos procedimentos aplicáveis à Administração Pública no que toca aos processos licitatórios. 



    A importância da matéria é evidente e se alcance transcende o interesse das partes do processo, sendo que o resultado do mesmo poderá impactar em inúmeros Entes Públicos que, eventualmente, possam estar na mesma situação. 



    Em sendo assim, demonstrada a repercussão geral do objeto do presente RE, urge seu conhecimento e apreciação de seus fundamentos, postos a seguir.” (e-doc. 119, p. 2).



    18.2. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou de que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    18.3. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 119, p. 2), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    18.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    19. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria o agravante.



    20. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional — Lei nº 8.666, de 1993, Decreto estadual nº 43.418, de 2003, Portaria nº 134, 1998, do Governo Federal, e das cláusulas do edital do certame —, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas editalícias, providência inviável na via extraordinária. Verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido. ”



    (ARE nº 1.491.760-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2024, p. 19/09/2024).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE.



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    5. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis Federais 9.074/1995 e 11.079/2004), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. A solução da controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Lei Estadual 5.068/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    7. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital de licitação. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.471.584-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2024, p. 08/04/2024).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA VENCEDORA QUE DEMONSTROU MELHOR EXPERIÊNCIA TÉCNICA E PRÁTICA. PREVISÃO ESPECÍFICA EM EDITAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.312.017-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidentes), Tribunal Pleno, j. 12/05/2021, p. 25/05/2021).



    21. Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    22. Com relação ao recurso extraordinário apresentado pelo Município, no Superior Tribunal de Justiça, (e-doc. 209), de igual modo, no que se refere à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da Corte, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco mais uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    22.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 188 e 204, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    23. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.  



    24. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, nos seguintes termos:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    25. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    26. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    27. Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator